Tribunal: TJMT
Processo: 1027176-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027176-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO - CPF: 160.298.871-49 (AGRAVANTE), ALAN PORTO - SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AMAURI MONGE FERNANDES - SECRETÁRIO EXECUTIVO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. A 2a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, NÃO REGISTROU VOTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027176-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESLIGAMENTO FUNCIONAL SEM INSTALAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IRREGULARIDADE NO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSENCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NEGATIVA DE SEGURANÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem de segurança no Mandado de Segurança, visando a reintegração ao cargo de Técnico Administrativo Educacional na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC) e o pagamento de remunerações retroativas, após desligamento da função, sem instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se houve violação ao direito da impetrante ao contraditório e à ampla defesa, em razão do desligamento de seu cargo sem a instauração de PAD, e se ela comprovou de forma suficiente a existência de um direito líquido e certo a ser protegido.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo, sendo imprescindível a demonstração cabal desse direito, o que não ocorreu no caso em exame.

Os documentos apresentados indicam que o desligamento da impetrante não decorreu de penalidade administrativa, mas da regularização de uma situação funcional viciada, decorrente de falha administrativa no reconhecimento do vínculo funcional com a SEDUC.

A impetrante não demonstrou, de maneira suficiente, a existência de um direito líquido e certo a ser protegido, especialmente considerando que o vínculo questionado com a SEDUC foi irregular desde a aposentadoria da servidora pelo IPEMAT em 2015.

A alegação de nulidade do ato de desligamento por ausência de PAD não se sustenta, uma vez que o próprio Estado reconheceu a irregularidade no vínculo e agiu para corrigir a situação administrativa da servidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: “A concessão de mandado de segurança depende da comprovação do direito líquido e certo da parte impetrante, o que não foi demonstrado no caso em exame”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CF/1988, art. 40; ADCT, art. 19. CPC, art. 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação / Remessa Necessária: 0000867-31.2014.8.11.0095, Relator: Márcio Vidal, j. 21/01/2019, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027176-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Maria Eliza Bocaiuva e Monteiro
(id. 270151897) contra
decisão monocrática que denegou a ordem de segurança
, com o fundamento de que não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante/agravante (id. 265179792).

O Mandado de Segurança foi impetrado pela agravante em desfavor do ato praticado pelo
Secretário Executivo de Educação do Estado de Mato Grosso
e Secretário
de Estado de Educação de Mato Grosso
, o qual resultou no desligamento da agravante do cargo de Técnico Administrativo Educacional junto à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), por meio da Notificação no 01022/2024/NIVF/SEDUC, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Nas razões do agravo interno, a recorrente alega que o ato de desligamento é inválido, porquanto desrespeitou o devido processo legal, e que deve ser garantido o direito à estabilidade, conforme o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Conforme movimentação processual, decorreu o prazo em 19-3-2025 sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027176-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ELIZA BOCAIUVA E MONTEIRO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática que denegou a ordem de segurança no Mandado de Segurança no 1027176-17.2024.8.11.0000
, com o fundamento de que não restou demonstradoo direito líquido e certo da parte impetrante, ora agravante.

No caso em tela, a impetrante alega que, é servidora pública estadual com dois vínculos funcionais com o Estado de Mato Grosso (um com o extinto IPEMAT, atualmente MTPREV, e outro com a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC), e impetrou o mandado de segurança buscando a reintegração ao cargo de Técnico Administrativo Educacional na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso - SEDUC, com o pagamento das remunerações retroativas, após ser desligada dessa função, sem a instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Alega que, houve violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e ao direito à estabilidade previsto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

A decisão agravada, que denegou a segurança, baseou-se na análise de que a impetrante não demonstrou, de forma suficiente, a existência de um direito líquido e certo a ser protegido.

Com efeito, o mandado de segurança é um remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo, sendo imprescindível, para sua concessão, a comprovação da existência do direito alegado,
sem a necessidade de dilação probatória
, o que, no caso, não foi observado.

Ao analisar a documentação que instruiu o Mandado de Segurança, constata-se que o Estado de Mato Grosso identificou diversos atos inconstitucionais na vida funcional da servidora Maria Eliza Bocaiuva e Monteiro, os quais são descritos a seguir:

a)

O ingresso na Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) foi registrado equivocadamente como um segundo vínculo funcional, embora tenha ocorrido por remanejamento do IPEMAT.

b)

A aposentadoria da servidora pelo IPEMAT em 13-8-2015 não está conforme o regime próprio de previdência dos servidores públicos, uma vez que, embora estabilizada, a servidora não teria direito a essa aposentadoria conforme o artigo 40 da Constituição Federal.

c)

A servidora recebeu remuneração de dois cargos, quando, na realidade, trabalhou por mais de 30 anos exclusivamente como Técnico Administrativo Educacional na SEDUC.

d)

A servidora acumulou proventos de aposentadoria do IPEMAT e subsídios pela função na SEDUC, configurando acúmulo ilegal de cargos, conforme proibição constitucional.

Diante desses fatos, foi sugerido, em 2022 (DESPACHO No 17571/2022/NMF/SEDUC, de 18-11-2022, ID 241681158 – Pág. 113), a instauração de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as infrações cometidas e as responsabilidades da servidora, tendo em vista o dano causado aos cofres públicos.

A Notificação no 01022/2024, de 27-8-2024, da SEDUC, que comunicou a servidora sobre o desligamento do vínculo 2 (ID 241681152 – Pág. 1), bem como a Portaria no 944/2024 da SEDUC (ID 241681156 – Pág. 1), que formalizou o ato, não mencionam a instauração do PAD que deveria ter apurado as infrações mencionadas. Contudo, observa-se um lapso temporal de quase dois anos entre o despacho que sugeriu a instauração do PAD e o desligamento efetivo.

No despacho no 1252388/2024, de 2-10-2024, a SEDUC esclareceu que não se tratava de demissão, mas de desligamento, argumentando que "
não há que se falar em instauração de Processo Administrativo Disciplinar para regularização da vida funcional da servidora ou eventual aplicação de penalidade, uma vez que inexiste, por vício de nulidade, seu vínculo jurídico com esta Secretaria de Educação
" (ID 246585175 – Pág. 40).

No caso em questão, os documentos indicam que o Estado de Mato Grosso reconheceu a irregularidade do segundo vínculo funcional com a SEDUC, registrado erroneamente por falha administrativa, quando deveria ter sido considerado apenas um remanejamento do vínculo com o IPEMAT.

Verifica-se que o desligamento não resultou de penalidade administrativa, mas da regularização da situação funcional da impetrante, uma vez que não havia vínculo jurídico válido com a SEDUC.

Embora a agravante/impetrante alegue a nulidade do ato de desligamento por falta de PAD, os documentos apontam que o vínculo questionado já estava viciado desde a aposentadoria, em 2015, e que o Estado agiu para corrigir essa irregularidade.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS RETROATIVOS - INDEVIDO - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CONTRATO PRECÁRIO APÓS A CF/88 - RESCISÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DIREITO DE ESTABILIDADE - CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE
- ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA IMPROCEDENTE - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
Na hipótese do reconhecimento da nulidade do contrato, a rescisão do contrato, unilateral, prescinde da obrigatoriedade da instauração de processo administrativo.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0000867-31.2014.8.11.0095, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/1/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/1/2019) (Destaquei).

A via estreita do mandado de segurança, por sua natureza constitucional e rito célere, destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No presente caso, embora a impetrante alegue violação a garantias constitucionais — como o contraditório, a ampla defesa e a estabilidade funcional — a complexidade fática da controvérsia, especialmente quanto à existência e à validade jurídica do segundo vínculo com a SEDUC após a aposentadoria pelo IPEMAT, demanda análise mais aprofundada sobre documentos funcionais, natureza dos atos administrativos praticados e eventual erro material no registro do vínculo. Tais elementos, ainda que parcialmente documentados nos autos, não são passíveis de aferição imediata e incontroversa, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo nos estreitos limites da ação mandamental, cuja finalidade não é a produção, mas apenas a constatação prévia da prova.

Por fim, ao reavaliar os elementos constantes nos autos e considerando os fundamentos expostos, entendo que a decisão monocrática que denegou a segurança foi acertada, pois a impetrante não demonstrou de forma suficiente a existência de um direito líquido e certo a ser protegido.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.021, §1o, do CPC,
nego provimento ao Agravo Interno
interposto por
Maria Eliza Bocaiuva e Monteiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025